Tribunal: STF
Processo: RE 1448737
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. São inadmissíveis embargos infringentes formalizados contra acórdão prolatado em recurso extraordinário, uma vez inobservadas as hipóteses de cabimento previstas, em rol taxativo, no art. 333 do Regimento Interno.



    2. O propósito manifestamente protelatório justifica a determinação de baixa imediata, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    3. Agravo interno desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.